Tribunal: TJDFT
Processo: 0717500-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717500-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO VALADARES VERSIANI AGRAVADO: CRISTIANO PAULINELLI DE ARAUJO E SILVA, MARCELA DE ARAUJO ROSA PAULINELLI D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO VALADARES VERSIANI contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (PJe 0702298-12.2024.8.07.0001), deferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria do agravante, a fim de satisfazer o débito de R$ 59.431,65 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos). Em suas razões, o recorrente afirma que a penhora de seus proventos de aposentadoria compromete sua subsistência e a de sua família, violando o princípio da dignidade humana. Assevera que a decisão não considerou sua real situação financeira, que é muito diferente daquela de anos atrás, quando possuía imóveis e rendimentos mais elevados. Pondera que a jurisprudência do STJ permite a mitigação da impenhorabilidade de salários e proventos apenas em situações excepcionais, que não se aplicam ao caso em questão. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão agravada, impedindo o desconto de 15% (quinze por cento) de seus proventos de aposentadoria, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para declarar a impossibilidade de penhora de seus proventos de aposentadoria, por não se enquadrar nas exceções previstas em lei. Preparo regular (Id. 71450337). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade pela manifesta intempestividade. Em consulta ao campo “expedientes”, no processo originário, verifica-se que houve expedição eletrônica da decisão agravada em 12/3/2025, tendo o Sistema registrado a ciência da parte executada acerca do decisum em 14/3/2025. Conforme a sistemática de contagem de prazos prevista nos artigos 219 e 224, ambos do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso teve início no dia 17/3/2025 (segunda-feira), findando-se no dia 4/4/2025 (sexta-feira). Ocorre que o agravante interpôs o presente recurso somente no dia 7/5/2025, ou seja, 17 (dezessete) dias após o prazo final. Cabe destacar, a despeito da afirmação de que nunca foi intimado e nem se manifestou nos autos originários, que o ora recorrente foi citado pessoalmente na origem, conforme certidão de ID 210038761, exarada por oficial de justiça. Assim, não se sustenta a alegação. Dessa forma, em virtude de não ter apresentado o agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, incabível seu conhecimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator